Tribunal: TJES
Processo: 0012991-64.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012991-64.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE RADIJA SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA PARA FINS DE MERCANCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. MATÉRIA PREQUESTIONADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pelo incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para posse para uso pessoal; (iii) analisar a pertinência da redução do número de dias-multa; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação encontra respaldo em conjunto probatório consistente, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e, principalmente, depoimentos de policiais militares que presenciaram os fatos e relataram condutas típicas de tráfico, sendo tais declarações válidas e suficientes para fundamentar a autoria e materialidade do delito.

4.
O pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não foi formulado nas alegações finais, caracterizando inovação recursal vedada por configurar supressão de instância.

5.
A pena de multa foi fixada com base nos mesmos critérios utilizados para a pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros legais e de forma fundamentada, não se verificando desproporcionalidade que justifique sua redução.

6.
O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado em sede de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não havendo ilegalidade na condenação ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O depoimento de policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo e suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

2.
A inovação recursal em apelação criminal, com pedido não formulado nas alegações finais, configura supressão de instância e impede seu conhecimento.

3.
A pena de multa deve observar os mesmos critérios da dosimetria da pena privativa de liberdade e não pode ser reduzida sem demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade.

4.
A análise sobre a gratuidade da justiça em condenações criminais deve ser realizada pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; CP, arts. 44, §2º, e 59; LEP, art. 169, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.524/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.04.2025.
TJES, Apelação Criminal nº 0011910-21.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.03.2025.
TJSC, ACR 5001820-65.2024.8.24.0007, Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso para, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0012991-64.2020.8.08.0048

APELANTE: RAYANE RADIJA SANTOS DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar:
Inovação Recursal
)

Em seu recurso de apelação, apelante pugnou pela desclassificação de sua conduta para enquadrá-la no delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se que o referido pedido não foi feito em sede de alegações finais pela defesa (conforme ata de audiência ao ID 12892195), mas apenas foi formulado em razões recursais.

Nesse cenário, é inviável a análise do referido pedido, na medida em que configurada a inovação recursal, o que implicaria em indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, cito Acórdão de minha Relatoria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de desclassificação do crime de roubo para furto e o decote da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal configuram inovação recursal, uma vez que tais teses não foram suscitadas pela defesa em alegações finais, impedindo sua análise por esta instância sob pena de supressão de instância. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça reconhece que matérias não submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau em momento processual oportuno não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A inovação recursal em sede de apelação criminal, com a formulação de pedidos não apresentados em alegações finais, configura supressão de instância e impede o conhecimento do recurso. O princípio do duplo grau de jurisdição veda a análise de questões não submetidas ao juízo de origem, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.
[...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0011910-21.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento:
20/03/2025
)
(grifei)

Feitas essas considerações, por verificar a inovação recursal,
NÃO CONHEÇO
,
ex officio
, do pedido de desclassificação do delito do art. 33, §4º, para o do art. 28,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAYANE RADIJA SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença de ID 12892196, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na ocasião, houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais (ID 13127818), a apelante pleiteia, em síntese:
(i)
a absolvição pelo delito de tráfico de drogas;
(ii)
a concessão do benefício da gratuidade da justiça;
(i
ii
)
e, subsidiariamente, a diminuição do número de dias-multa aplicados em sentença.

Contrarrazões acostadas ao ID 13362450, pelo
desprovimento
do recurso, e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13425028) no mesmo sentido.

Consta na denúncia (fl. 02 dos autos digitalizados ao ID 12892186) que os fatos que circundam a ação penal supostamente ocorreram da seguinte forma:

“[...] a DENUNCIADA, no dia 27/08/2020, por volta das 17:49 horas, estava na Rua Rio Madeira, bairro Eldorado, neste município de Serra/ES, e tinha consigo com a finalidade da mercancia 04 (quatro) "pedras" da substância ilícita conhecida por "CRACK" e 01 (um) "pino" contendo a droga ilícita conhecida por "COCAINA" e, ainda, tinha em depósito escondidas em um registro de água 07 (sete) "pinos" contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA" e 05 (cinco) "buchas" contendo a droga ilícita conhecida por "MACONHA", quando foi flagrada em seu ato por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares em patrulhamento pela região do bairro Eldorado, ao perceberem a conduta suspeita da DENUNCIADA de se abaixar e pegar algo dentro de um registro de água, lhe deram ordem de abordagem.

Por sua vez, a DENUNCIADA percebendo que seria abordada por Policiais Militares, dispensou ao solo as 04 (quatro) "pedras" da substância ilícita conhecida por "CRACK" que tinha consigo, que foram recuperadas pelos Militares.

Ao verificarem o que havia dentro do registro de água que haviam visto ela pegando algo, os Policiais Militares encontraram e apreenderam no local 07 (sete) "pinos" contendo a droga ilícita conhecida por "COCAINA" e 05 (cinco) "buchas" contendo a droga ilícita conhecida por "MACONHA".

Se não fosse o bastante, relatam os Policiais Militares que ao perguntarem a DENUNCIADA se tinha algo mais consigo, esta lhes entregou 01 (um) "pino" contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA" e a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em espécie. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente, na forma acima exposta.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

Apesar da insurgência recursal acerca da ausência de provas que atestem a materialidade e a autoria delitiva, depreende-se através da análise dos autos que o acervo probatório é suficiente para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
encontra-se devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência de nº 43050630 (fls. 07/09), pelo auto de apreensão (fl. 18)
,
pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 19) e pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 82), todos digitalizados ao ID 12892186.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva é comprovada por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da abordagem na data dos fatos.

Segundo os agentes públicos, a apelante foi avistada em atitude suspeita ao se agachar e retirar algo do interior de um registro de água localizado na via pública, circunstância que motivou a abordagem policial. No momento em que lhe foi dada voz de abordagem, a acusada teria dispensado ao solo quatro pedras de crack. Na sequência, foram localizadas, dentro do registro de água, porções de cocaína e maconha, sendo ainda apreendidos com a ré certa quantia em dinheiro e mais porções de cocaína.

Os policiais enfatizaram, também, que o local dos fatos é conhecido por ser região de intensa comercialização de drogas e que é comum os traficantes esconderem as substâncias ilícitas nos bueiros e registros de água, vejamos:

PMES SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS – depoimento prestado em audiência de instrução de ata ao ID 12892194:

Que estava em patrulhamento com o PM Rafael pela Av. Rio Doce, no Bairro Eldorado quando se aproximaram do bar da Teresa, local que é utilizado para traficar drogas na região;
Que avistaram, do outro lado da rua, na Rua Rio Madeiro, a acusada agachando em um bueiro da CESAN; Que ao darem voz de abordagem à acusada, ela dispensou ao solo 04 (quatro) pedras de crack; Que eles foram até o bueiro e viram que ali tinha cocaína e maconha; Que perguntaram à acusada se ela portava outro tipo de substância entorpecente e ela disse que estava com 01 (um) pino de cocaína e dinheiro;
Que a acusada não comentou nada sobre a propriedade das drogas na hora da abordagem; Que a acusada constantemente fica nesse local de tráfico de drogas, no bar da Teresa; Que depois desse fato outros policiais abordaram a acusada pela suspeita de traficância de substâncias ilícitas; Que não houve busca pessoal pois a acusada entregou à guarnição a cocaína que estava com ela e o dinheiro em espécie; Que tinham pessoas próximas da acusada.

_________________

PMES RAPHAEL MENDES DE MATTOS MOTA – depoimento prestado em audiência de instrução de ata ao ID 12892194:

Que já abordou a acusada diversas vezes pela suspeita de tráfico de drogas; Que se lembra da ocorrência dos autos;
Que a acusada estava se abaixando em uma espécie de registro de água para pegar droga que, por conta disso, ela foi abordada;
Que o local é de intenso tráfico de drogas e sempre vê a acusada por lá;
Que é comum esconderem os entorpecentes nos registros de água na região; Que o bueiro com as drogas e a acusada estavam próximos um do outro.

Ressalto que, apesar de a apelada negar em juízo os fatos que lhe foram imputados na exordial acusatória, o seu interrogatório judicial (ID 12892194)

diverge do restante do acervo probatório dos autos, tornando-se prova frágil e inconsistente.

Dessa forma,
“
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024).

Esse é o mesmo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais.
[...]

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.524/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)
(grifei)

Superado este ponto, é preciso analisar a insurgência defensiva em relação ao quantitativo de dias-multa estabelecidos em sentença.

Em relação à temática, coaduno com o entendimento exposto em parecer pela D. Procuradoria de Justiça de que “
Em que pese a defesa, no pedido de item 4. de seu recurso, ter pleiteado a redução dos dias-multa aplicados, não apresentou qualquer argumento sólido ou relevante que comprove falha na dosimetria da pena fixada pelo juízo a quo.
” (ID 13425028)

É imperioso rememorar que
"(...
)
a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
" (RESP 1535956/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Dito isso, constata-se que a Magistrada estabeleceu o número de dias-multa de forma fundamentada e de acordo com os princípios da proporcionalidade e reprovabilidade, utilizando-se de critérios semelhantes aos utilizados na fixação da pena privativa de liberdade. Senão vejamos:

“[...] A pena em abstrato fixada para o delito é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, tenho que a
culpabilidade,
enquanto maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, não extrapola o tipo penal; os
antecedentes criminais
são imaculados; a
conduta social
, entendida como o papel da ré na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi aferida durante a instrução; a
personalidade
da agente exige a existência de elementos concretos e suficientes que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade da ré, aferível a partir de sua índole, atitudes e história pessoal, o que não restou demonstrado; os
motivos
do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as
circunstâncias do crime
, entendidas como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, não extrapolam a normalidade; as
consequências
do crime de tráfico de drogas são inerentes ao próprio tipo; não há que se falar em
comportamento da vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública; por derradeiro, a
natureza e a quantidade
das substâncias ou dos produtos (art. 42, da Lei 11.343/06) não merecem ser cotejadas em desfavor da acusada.

Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes a serem reconhecidas, incidindo tão somente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de computá-la, razão pela qual mantenho a pena base enquanto pena intermediária.

Na terceira fase da dosimetria, vejo que os autos sinalizam, desde o IP, a circunstância que consiste em causa de aumento de pena, pela proximidade da ocorrência policial com uma instituição de ensino (escola). Contudo, considerando que tal circunstância não foi contemplada pela narrativa fática da denúncia e nem citada em memoriais, pelo princípio da correlação, deixo de aplicá-la, pois não foi objeto de contraditório.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 e
TORNO DEFINITIVA
a pena de
01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

FIXO O REGIME ABERTO
enquanto regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, §2°, “c”do Código Penal).
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2° do Código Penal Brasileiro, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. [...]”

Em situações análogas, cito jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. [...] 6. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a pena de multa estabelecida na origem constitui elemento integrador do preceito secundário da norma penal incriminadora, inserido no ordenamento jurídico por meio do devido processo legislativo, de modo que sua incidência é obrigatória e independe da discricionariedade do julgador.
Ademais, a pena de multa guardou perfeita correspondência à pena corporal estabelecida (ambas não se distanciaram do mínimo previsto para o tipo penal), razão pela qual não há se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.
7. Ao arremate, rememora-se que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, questões relativas à impossibilidade de quitação da pena de multa aplicada são afetas ao juízo da execução, que tem melhores condições para aferir a situação financeira dos apenados e, inclusive, pode permitir o parcelamento da pena de multa ou suspender a sua execução, nos termos do art. 169, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal.

8. Dessa forma, considerando que a pena de multa foi aplicada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade e de acordo com os parâmetros insculpidos no preceito secundário do tipo penal, o pontual desprovimento do reclamo é medida imperiosa.
9. A fixação de verba honorária em razão da interposição recursal revela-se devida somente quando a atuação da advogada ocorre exclusivamente para tal fim, o que não é o caso dos autos. Diante da realidade processual enfrentada e da legislação atinente à matéria, entende-se que o valor restou devidamente arbitrado na origem, pois o feito não apresenta alta complexidade, daí porque o pleito de majoração da verba honorária não comporta provimento. lV. Dispositivo 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(TJSC; ACR 5001820- 65.2024.8.24.0007; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 10/04/2025)
(grifei)

Por fim, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso, para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.